Tribunal: TJDFT
Processo: 0722008-29.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EVICÇÃO OU VÍCIO REDIBITÓRIO. EMENDA À INICIAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DAS CUSTAS INICIAIS. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGOS 330, IV E 485, I, AMBOS DO CPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não merece reparo a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil, na hipótese em que, fixado o prazo para a emenda à inicial, o autor deixar transcorrer o prazo para recolhimento das custas iniciais, nem se insurge contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, o que implica o indeferimento da petição inicial.
2. No caso, o apelante pretendeu que fosse cancelada a distribuição do feito, nos termos do artigo 290 do CPC, porém, foi proferida decisão que indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada, determinando ao autor que emendasse a inicial para, dentre outras determinações, juntar o comprovante do recolhimento das custas iniciais. Contra essa decisão caberia ao requerente interpor agravo de instrumento, porém, esse quedou-se inerte.
3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.